Tribunal: STF
Processo: Rcl 50039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de despacho proferido pelo Juiz Federal da 17º Vara Cível Federal de São Paulo, nos Autos nº 5012046-12.2021.4.03.6100, sob a alegação de violação à decisão da ADI 5.090-MC.



    2. O reclamante narra que ajuizou ação na qual buscava a substituição da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Relata que o juízo reclamado afastou o pedido de suspensão do processo e determinou a retificação do valor da causa, para que se indicasse apenas o montante de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo de suas contas vinculadas de FGTS nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212. 



    3. Alega, assim, desrespeito à decisão por mim proferida na ADI 5.090-MC, decisão que determinou a suspensão do trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Requer a revogação do despacho proferido e a a suspensão do processo até ulterior deliberação do STF na ADI 5.090.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    7. Em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”



    8. No caso em exame, embora a ação movida pelo reclamante tenha como objeto a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.090.



    9. O órgão reclamado determinou a retificação do valor atribuído à causa, para que fosse indicado apenas as diferenças de correção monetária sobre o saldo das contas de FGTS dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação,  em conformidade com a decisão proferida pelo STF no ARE 709.212 (Tema 608). Inconformado, o reclamante peticionou alegando que a decisão proferida no referido precedente não possui relação com a ação proposta, a qual cuida “única e exclusivamente da exclusão da TR, e da adoção do INPC/IPCA, ou outro índice mais benéfico". Pleiteou, ainda, a suspensão do processo com base na decisão liminar proferida na ADI 5.090-MC. O órgão reclamado, no entanto, manteve a determinação de retificação do valor da causa e afastou a suspensão pleiteada. Confira-se o teor do ato reclamado: 



     “Em atenção à petição da demandante datada de 25.05.2021, destaco inicialmente que a autora, na exordial, atribuiu à causa o montante de R$ 130.251,59 (cento e trinta mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao valor que entende devido desde janeiro de 1999, quando sustenta que a TR não mais passou a representar efetivo índice de recomposição de perdas inflacionárias. 



    Entretanto, esclareceu este Juízo que o Excelso STF, no julgamento do ARE 709.212 (Rel.: Min. Gilmar Mendes, Data de Julg.: 13.11.2014), ao declarar a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, reconheceu que os valores relativos a depósitos devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como a diferenças de atualização monetária e juros sobre os saldos das contas vinculadas, submetem-se ao prazo prescricional quinquenal. 



    Naquele julgado, o Relator propôs a modulação dos efeitos da decisão, de forma que, para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro: a fluência do prazo trintenário, contada do termo inicial, ou do prazo quinquenal, a contar da data daquela decisão (13.11.2014).



    Deste modo, tendo sido proposta a presente demanda em 19/05/2021, após cinco anos daquela sessão de julgamento do Plenário do Excelso Pretório, encontram-se fulminadas as pretensões anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento do feito. 



    Não obstante a demandante insista na tese de que aquele julgado não versou sobre a prescrição do direito a diferenças de correção monetária sobre os saldos das contas vinculadas, denota-se que tal questão foi mesmo ventilada nos debates ocorridos naquela sessão de julgamento, vindo os ministros do Excelso Pretório a pronunciar superada a Súmula 210 do STJ. 



    Por oportuno, denota-se que a decisão proferida pelo STF em 06.09.2019, na ADI 5.090, pelo sobrestamento dos feitos em que se discutam os índices de correção monetária aplicáveis aos depósitos de FGTS, apenas obsta o julgamento de mérito da presente demanda, não impedindo que este Juízo aprecie previamente os pressupostos de desenvolvimento do processo, tais como a regularidade do valor da causa, e se for o caso, adote as medidas para o saneamento ou extinção do feito. 



    Prestados estes esclarecimentos, determino à parte autora que, no prazo derradeiro e improrrogável de 15 (quinze) dias, cumpra integralmente o despacho exarado em 19.05.2021 (ID 53906869) sob pena de indeferimento da inicial. “ 



    10. Como se vê, o ato reclamado tratou de pressupostos de cabimento e de desenvolvimento da ação na origem, questão que antecede o mérito e que pode ser decidida sem necessidade de observar a suspensão. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma suscitado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.



    11. Na mesma linha, cito as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao dos autos: Rcl 50.076, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 48.612, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 38.338, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 38.320, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 38.324, Rel. Min. Celso de Mello.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator